Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703512-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: AQUILES JOSE FERRETI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 1427106, pág. 58/59) que, nos autos da Ação que lhe move Aquiles José Ferreti de Oliveira, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Há, no caso em apreço, a probabilidade de direito invocado pelo autor e o perigo de dano, pois, conforme se depreende da inicial, a ré ofereceu ao autor, por meio de contato telefônico cartão de crédito consignado, no valor de R$ 16.487,00, a ser restituído mediante descontos de parcelas de 5% da remuneração líquida do autor. Já houve o pagamento de R$ 29.565,51 e a dívida ainda alcança o montante de R$ 15.000,00. Descobriu, contudo, o autor, que, deveria ter pagado à vista o valor tomado de empréstimo no mês seguinte da contratação e que os 5% representavam tão somente o mínimo da fatura do cartão, alcançando o débito valores extraordinários impagáveis. Aduz que essas informações essenciais não lhe foram prestadas no momento da oferta. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), padecendo de nulidade, de pleno direito, as cláusulas contratuais incompatíveis com a boa-fé ou a equidade que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CPC). Mesmo se aplicada a legislação comum, mediante incidência do diálogo das fontes, seria possível, em tese, a invalidação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior, seja mediante incidência do dolo, seja mediante incidência do erro, modalidades de vício do consentimento, previstas nos arts. 138 e 145 do CC/02. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato no1412308990721607 e vedar a inclusão do nome do autor em cadastro de devedores tais como SPC e SERASA, até decisão em sentido contrário. Para obtenção de efeito prático equivalente, determino a expedição de Ofício ao órgão pagador do autor. (...)” O Agravante alega, em resumo, que a r. decisão carece de respaldo jurídico, uma vez que não restou demonstrado nos autos de origem qualquer risco de dano que autorize a concessão da tutela de urgência. Argumenta que os efeitos da r. decisão poderão causar prejuízo maior ao Agravado, uma vez que no caso de improcedência do pedido será obrigado a arcar com a mora do período em que os descontos estiverem suspensos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, entendo que tais requisitos estão presentes. A contratação do empréstimo é fato incontroverso dos autos, tendo o Agravante, entretanto, alegado que foi induzido a erro, eis que os valores descontados de seu contracheque não seriam suficientes para a amortização da dívida, mas somente para o pagamento de encargos moratórios. Tais alegações, contudo, não têm respaldo fático e jurídico. Foge ao razoável considerar que o Autor/Agravado, servidor público aposentado, não tivesse conhecimento, no momento da contratação, de que os empréstimos de cartão de crédito são os mais onerosos do mercado. Da mesma forma, não é crível a alegação de que foi surpreendido pelo fato de que o valor descontado de seu contracheque corresponde somente ao pagamento mínimo do cartão de crédito. Isso porque o contrato firmado contém cláusula expressa nesse sentido, confira-se: “15.7. O VALOR MÍNIMO indicado na FATURA será pago mediante CONSIGNAÇÃO nos termos do disposto no presente REGULAMENTO e em conformidade com a autorização concedida pelo TITULAR no momento da contratação do CARTÃO.” (ID 14267106, pág. 50) Diante de tais fatos, considero, a priori, não haver comprovada ilegalidade na conduta do Agravante, a justificar a suspensão dos pagamentos do empréstimo contratado. O periculum in mora está presente, pois, a persistir a suspensão dos pagamentos, poderá o Banco Agravante ver frustrado o seu direito de recebimento dos valores da forma estabelecida no contrato. Por outro lado, caso o Agravado obtenha êxito na ação proposta, poderá reaver eventuais valores pagos a maior. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator